Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-43.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES AO DENOMINADO "SERVIÇO DE TERCEIROS TELEFONICA DATA" – INEXISTÊNCIA DE ABUSOS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL QUE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES AO DENOMINADO "SERVIÇO DE TERCEIROS TELEFONICA DATA" – INEXISTÊNCIA DE ABUSOS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL QUE FOI REGULARMENTE PRESTADO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO CONTRATO, NOS EXATOS LIMITES EM QUE FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – PRETENSÃO INAUGURAL QUE DEVE SER, PORTANTO, INTEGRALMENTE REJEITADA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000912-43.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante ANTONIO
RUFINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
2
VOTO No: 42230
APEL.No: 1000912-43.2018.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
APTE. : ANTONIO RUFINO DE SOUZA
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ADRIANO CAMARGO PATUSSI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
COBRANÇA,
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES
AO DENOMINADO “SERVIÇO DE TERCEIROS
TELEFONICA DATA” INEXISTÊNCIA DE ABUSOS
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL QUE FOI
REGULARMENTE PRESTADO PELA OCUPANTE
DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO DO CONTRATO, NOS EXATOS
LIMITES EM QUE FIRMADO ENTRE AS PARTES
LITIGANTES
PRETENSÃO INAUGURAL QUE
DEVE
SER,
PORTANTO,
INTEGRALMENTE
REJEITADA - ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 156/159, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança, c.c. Repetição de Indébito, e
com Indenização por Danos Morais, nos moldes em que proposta por ANTONIO
RUFINO DE SOUZA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, esta que culminou com
imposição ao vencido de condenação ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como de Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados
em percentual correspondente a 10% do valor atualizado da causa, ainda que
observada a gratuidade que lhe foi concedida no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
3
Alega o autor em razões juntadas a fls. 230/236, que se faz
necessária reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma
vez que diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em exame, deve
ser declarada a inexigibilidade dos valores exigidos pela recorrida, o que se dá a
título de “Serviços de Terceiro TELEFONICA DATA”, haja vista que jamais
contratou a prestação do serviço em questão, daí o porquê de pedir pelo
necessário acolhimento de seus reclamos, com a consequente modificação da R.
Sentença que submete a ataque, de sorte a ter por julgada inteiramente
procedente a demanda, de sorte a se reconhecer a inexigibilidade do valor
indevidamente cobrado a tal título, para assim ver condenada a companhia
telefônica ao pagamento de indenização pelos danos morais que suportou, com a
consequente inversão dos limites da sucumbência.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 360/375), momento em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção dos termos definidos pela R. Sentença como proferida, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o recorrente está fadado ao
mais absoluto insucesso, uma vez que o entendimento que foi adotado pelo
Juízo, o que se deu por força do quanto exteriorizado pela R. Sentença
indevidamente atacada, se mostrou perfeitamente adequado no trato da questão
como submetida a reapreciação por esta E. Corte.
Partindo da introdução acima indicada, forçoso reconhecer
que diferentemente do que tentou fazer crer o recorrente, se verifica, a bem da
verdade, que inexistiu qualquer abuso, ou mesmo cobrança indevida de valores
relativos ao chamado “Serviços de Terceiro TELEFONICA DATA”, uma vez que
o serviço contratado pela ocupante do polo ativo, este correspondente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
4
fornecimento de “Combo Digital”, foi regularmente prestado pela companhia de
telefonia demandada, o que se deu sem que se registrasse qualquer cobrança
adicional ou indevida de valores.
Importante observar que esta E. Corte, atenta ao
criacionismo astucioso de demandas coletivas intentadas em razão do
denominado “contencioso de massa”, já firmou entendimento no sentido de
que inexistem quaisquer abusos na cobrança de valores indicados sob a rubrica
“Serviços de Terceiro TELEFONICA DATA”, posicionamento este que,
inclusive, é agora adotado por esta Turma Julgadora, e que engrossa o coro das
vozes que ressoam, quase que em uníssono, pelas galerias do Judiciário
Bandeirante.
Nesse sentido, inclusive, é de se conferir ementas dos
seguintes Arestos, que ora transcrevo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Telefonia móvel

Lançamento, nas faturas do autor, de valores relativos a
"Serviços de Terceiros Telefônica Data" que ele alega
desconhecer
Hipótese em que a referida cobrança
decorre do desdobramento dos serviços incluídos no
pacote
contratado

Ausente,
ademais,
qualquer
demonstração de exigência ou pagamento de quantia
superior à ajustada
Pedidos de declaração de
inexigibilidade de cobrança, repetição de indébito e
indenização por danos morais julgados improcedentes
Sentença
mantida

Recurso
não
provido,
com
majoração dos honorários de sucumbência, na forma do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.”
(TJSP; Apelação Cível 1013592-79.2018.8.26.0482; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
5
13/02/2020)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
C/C
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
E
MULTA
DIÁRIA

PRESTAÇAO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA

TELEFONIA
MÓVEL
-
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO
TELEFÔNICA DATA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DO AUTORA - Alegação de abusividade na
cobrança
denominada
de
"serviços
de
terceiros
telefônica data", inseridos no plano de telefonia móvel
que não restou comprovada
Documentos dos autos
que demonstram inexistir qualquer excesso de cobrança
- Valor discutido que integra o valor total do plano
mensal contratado pela autora - Regularidade da
cobrança Precedentes desta Corte Sentença mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003219-52.2019.8.26.0482; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 24/01/2020)
“APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Telefonia móvel.
Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de
danos morais e materiais. Sentença de improcedência.
Alegação
de
cobrança
indevida
de
serviço
não
contratado. Débito discriminado nas faturas mensais
como "serviços de terceiro TDATA". Demonstração da
empresa de telefonia de desmembramento dos serviços
prestados e dos respectivos valores, sem, contudo,
incorrer em alteração do preço referente ao plano
contratado pela autora. Regularidade na cobrança. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
6
moral inocorrente. Sentença mantida. Elevação da verba
honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000863-02.2018.8.26.0456; Relator
(a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Telefonia
Cobrança de
tarifa de "Serviços de Terceiros Telefônica Data" Valor
cobrado que integra o plano devidamente contratado
pelo Autor
Cobrança devida
Desmembramento dos
serviços na fatura
Sentença mantida
Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000882-08.2018.8.26.0456; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)
Com base no quanto exposto, e de forma clara, facilmente se
conclui que não devem prosperar os reclamos como deduzidos pelo ocupante do
polo ativo, ora recorrente, pois de maneira plenamente adequada enfrentou o
Juízo a questão que foi submetida a sua apreciação no feito, razão pela qual
deve a R. Sentença sob ataque ser mantida sem alterações, exceto no que diz
respeito aos Honorários Advocatícios, originariamente fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, e que agora, nos termos do quanto vem disposto pelo
art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser agora majorados para 15% sobre o
valor atribuído a demanda, e de forma atualizada, porque atendidas no caso as
disposições dos incisos do § 2o do mesmo artigo, ainda que ressalvada a
exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o e 3o, do CPC), diante a gratuidade
concedida ao recorrente (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-43.2018.8.26.0456 -Voto no
7
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator